Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717034-27.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JANETE RAMOS DO NASCIMENTO MOURA RECORRIDA: LYZANDRA ALVES NEIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PARTE QUE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA APÓS SENTENÇA DESFAVORÁVEL. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA OU TÁCITA DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELA PARTE QUE AS ARROLOU. I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. II. A parte que, instada a especificar provas, se omite quanto à prova testemunhal, encontra descerrado o manto da preclusão quando invoca cerceamento de defesa em sede de apelação fundada na ausência de sua produção. III. A preclusão, que desqualifica juridicamente a arguição de cerceamento de defesa, torna-se ainda mais evidente na hipótese em que a parte não apenas se omite quanto à especificação de provas, mas expressa textualmente o seu desinteresse pela produção da prova testemunhal que agora, depois da sentença desfavorável, tem por imprescindível ao exercício da ampla defesa. IV. A parte que requereu a prova testemunhal pode desistir expressa ou tacitamente da sua produção, a teor que estatui o artigo 455, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que ofendeu o princípio do devido processo legal ao não permitir a produção de provas imprescindíveis à resolução da lide. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que: (a) é admissível o julgamento antecipado da lide, sem a produção de outras provas requeridas pelas partes, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo. Além disso, aferir se a prova requerida era ou não imprescindível à solução da controvérsia demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1441169/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025